Tribunal: STF
Processo: RE 406057
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. LEIS
   COMPLEMENTARES NS. 7/70 E 17/73. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados,
   fixou entendimento no sentido de que a Lei Complementar n. 7/70,
   que institui o Programa de Integração Social - PIS, bem como a
   Lei Complementar n. 17/73, que a alterou, foram recepcionadas
   pela Constituição do Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.